Tribunal: TJSP
Processo: 0065972-37.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RENUNCIA DO PROCURADOR DA APELANTE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RECORRENTE – IRREGULARIDADE QUE NÃO FOI SANADA, APESAR DAS DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS NO INTUITO DE SE REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RENUNCIA DO PROCURADOR DA APELANTE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RECORRENTE – IRREGULARIDADE QUE NÃO FOI SANADA, APESAR DAS DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS NO INTUITO DE SE REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – EXAME DO APELO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065972-37.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
TATIANA BIRCHNER FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40867
APEL.No: 0065972-37.2012.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTES. : TATIANA BIRCHNER FERREIRA DOS SANTOS
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MÁRIO GAIARA NETO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
REVISIONAL
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
RENUNCIA DO PROCURADOR DA APELANTE

AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DA
RECORRENTE

IRREGULARIDADE QUE NÃO FOI SANADA,
APESAR DAS DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS
NO
INTUITO
DE
SE
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL

AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
EXAME DO
APELO PREJUDICADO
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 144/152, pela qual foi julgada
parcialmente
procedente
Ação
revisional
proposta
por
TATIANA
BIRCHNER FERREIRA DOS SANTOS, este tirado contra BANCO
ITAUCARD S/A, momento em que o Juízo acolheu ao pedido de devolução
simples da importância de R$ 55,66 (tarifa de gravame), deixando de
acolher aos demais pedidos, o que culminou com imposição a autora de
condenação ao pagamento de custas, despesas processuais, e de
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em quantia
correspondente a R$ 700,00 (setecentos reais), o que se deu nos termos
do quanto disposto pelo art. 20, § 4o, do CPC/73, ainda que ressalvada a
gratuidade que lhe foi concedida.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dela recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões que
vem juntadas a fls. 155/164, pedindo pela reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, diante da aplicação da
legislação consumerista ao caso em exame, plenamente passível de
revisão o contrato como celebrado entre as partes ora litigantes, com a
consequente anulação das cláusulas contratuais que indica como sendo de
caráter abusivo, notadamente as que fizeram incidir juros excessivos e
indevidamente capitalizados, convalidando prática odiosa adotada pelos
estabelecimentos de crédito, e que deve ser afastada do contrato em
questão, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a consequente reforma da R. Sentença incorretamente
proferida.
Recebido o recurso (fls. 165), o banco deixou de
apresentar as devidas contrarrazões (fls. 167), subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já devidamente
debatida em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
A
insurgência
recursal
como
apresentada
pela
recorrente não comporta conhecimento, isso diante da evidente existência
de nulidade processual, pois conforme se verifica através da leitura mais
atenta dos elementos de cognição encartados ao todo processado, não
está a recorrente devidamente representada nos autos, ao menos por
quem contasse com poderes necessários a representá-la devidamente
frente a Corte.
Conforme se verifica do todo processado, após se ter
notícia da renúncia da Advogada da autora (fls. 174/176), é certo que a
autora não constituiu novo Advogado para defender seus interesses na
presente Ação, isto conforme determina a Lei processual vigente, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
então foi promovida diligência no sentido de intimar pessoalmente a parte
de sorte a que regularizasse a representação processual (fls. 186/190),
busca essa que se deu no endereço que foi indicado nos autos, conforme
informado na petição inicial (fls. 02, e 17).
Nesse ponto, importante ressaltar que compete a parte
manter atualizado o endereço em que pretende receber suas intimações,
situação essa não verificada no caso em análise, sendo certo que o Oficial
de Justiça incumbido da diligência, em verdade logrou êxito em intimar a
autora em seu novo endereço (fls. 190), o que, no entanto, não surtiu efeito.
Em assim sendo, e ultrapassado o prazo legal sem que
fosse pela recorrente constituído novo Advogado, inadequada se mostra a
apreciação do Apelo por ela interposto, diante da falta de pressuposto de
admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser tido por não conhecido o
Apelo da autora inconformada, o que se dá em plena consonância com os
termos do quanto disposto pelo artigo 76, §2o, inciso I, do Código de
Processo Civil em vigor.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta E. Corte em
questão semelhante a debatida nos autos, conforme se verifica através do
V. Acórdão emanado da 38a Câmara de Direito Privado, o que se deu por
ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1035184-44.2017.8.26.0506, este que foi relatado pelo Desembargador
Mario de Oliveira, cujo julgamento foi promovido aos 24 de outubro de
2.019, assim definindo a questão:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Recurso

Suspensão
da
atividade
profissional
dos
procuradores do Recorrente
Intimação pessoal
para regularizar a representação processual

Providência
não
atendida

Ausência
de
capacidade postulatória Recurso não conhecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, nesse sentido:
“APELAÇÃO
Renúncia do advogado do apelante
regularmente notificada à parte - Intimação da
apelante
para
regularizar
sua
representação
processual - Inércia da parte em constituir novo
patrono
Inteligência do artigo 76, § 2o, I -
RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1018734-67.2015.8.26.0224;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
“APELAÇÃO
Servidor Público Municipal - São
Paulo Declaratória de nulidade de termo de opção
de jornada básica de trabalho (Lei no 13.652/03)

Sentença de improcedência Condenação do autor
em litigância de má-fé (art. 80, II, V e VI, e 81 do
Código de Processo Civil)
Renúncia de seus
patronos
Autor que, intimado pessoalmente para
regularizar sua representação processual, manteve-
se inerte Hipótese de aplicação do artigo 76, § 2o,
I, do Código de Processo Civil
Recurso não
conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 0031095-06.2011.8.26.0053;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
22/01/2019;
Data
de
Registro:
23/01/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tais circunstâncias, e em se considerando a
evidente ausência da capacidade postulatória da inconformada, forçoso
reconhecer que se mostra prejudicado o enfrentamento das questões que
se busca rediscutir através das razões recursais de fls. 155/164, razão pela
qual não devem os reclamos como apresentados merecer maiores
atenções por parte desta Turma Julgadora, isto porque não deve ser
conhecido o apelo.
Diante do exposto, não se conhece do recurso como
tirado, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator